Tribunal: TJPA
Processo: 0800238-32.2022.8.14.0104
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800238-32.2022.8.14.0104

RECORRENTE: FRANCISCO GOMES DO PRADO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL AFASTADOS. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela prática do crime encartado no art. 121, § 2º, inciso II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O julgamento envolve as seguintes questões: (i) a possibilidade de absolvição sumária do recorrente com fundamento na legítima defesa putativa; (ii) a viabilidade da desclassificação do crime para lesão corporal; (iii) a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima; (iv) a admissibilidade do pedido de revogação da prisão preventiva na via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pleito de revogação da prisão preventiva não pode ser conhecido, pois a via eleita é inadequada, conforme iterativa jurisprudência. Ademais, o recorrente obteve liberdade provisória, tornando prejudicado o pedido.

4. A decisão de pronúncia demonstrou prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impondo-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, inclusive sobre a tese de legítima defesa putativa.

5. A desclassificação do crime para lesão corporal é inviável, pois há indícios do animus necandi, considerando-se que o recorrente efetuou disparos contra duas vítimas, atingindo uma delas na região craniana, com consequências graves.

6. Quanto às qualificadoras, a exclusão só seria possível caso fossem manifestamente improcedentes ou destituídas de suporte probatório. No caso, os indícios apontam para a característica do motivo fútil e para o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido, e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando houver indícios suficientes de autoria e materialidade, sem necessidade de certeza. 2. A excludente de ilicitude só pode ensejar absolvição sumária se demonstrada de forma irrefutável. 3. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal não pode ocorrer se há indícios do
animus necandi
. 4. As qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia se manifestamente improcedentes ou destituídas de suporte probatório.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2º, II e IV, 14, II e 69; CPP, arts. 30, I, "a", 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.11.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.102.683/TO, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 23.08.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.326.905/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 27.02.2024; STJ, RESE n. 0000298-86.2001.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 04.05.2023; STJ, RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004, Rel. Des. Cesar Loyola, 1ª Turma Criminal, j. 12.10.2022; STJ, RESE n. 00021107720198220014/RO, Rel. Des. José Antonio Robles, 1ª Câmara Criminal, j. 05.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Francisco Gomes do Prado interpõe recurso em sentido estrito contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Breu Branco/PA, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal (ID 22677471).

O recorrente pleiteia a absolvição sumária, com fundamento no art. 415, IV, do CPP, sob o argumento de que teria agido em contexto de legítima defesa putativa, conforme previsão do art. 20, §1º, do CP. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal de natureza grave, ao argumento de que não agiu com intento homicida.

Postula, ainda, o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, alegando que tais circunstâncias teriam sido reconhecidas sem o devido suporte probatório. Por fim, requer a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante expedição de alvará de soltura clausulado, por reputá-la desprovida de fundamentação concreta (ID 22677498).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 22677531), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 22677532).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do recurso, e, nessa extensão, pelo seu desprovimento (ID 24583407).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

A defesa postula a revogação da prisão preventiva do recorrente, argumentando que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, estando embasado exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem a devida demonstração dos requisitos autorizadores da medida cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Sem embargo, destaco que o Recurso em Sentido Estrito não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. sendo assim, o pleito de revogação da custódia preventiva sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,

Rese n. 0812450-09.2022.8.14.0000
, Relatora Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 07.11.2022), além de não se enquadrar nas hipóteses de cabimento taxativas do art. 581 do CPP.

Não obstante, ainda que não fosse esse o entendimento desta e. Corte de Justiça, verifica-se que a referida matéria se encontra prejudicada, pois conforme consta dos autos, o recorrente teve a sua liberdade provisória concedida, tendo sido expedido alvará de soltura em 11/04/2024 (ID 22677521).

No mérito,
convém destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o acusado nos termos do art. 121, § 2º, inciso II e IV c/c art. 14, II, ambos do CPB, apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trecho da decisão impugnada transcrito a seguir:

[...]

A pronúncia trata-se de uma decisão processual de conteúdo declaratório em que o Juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-as para julgamento perante o Tribunal do Júri.

Na pronúncia, há mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame de mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

O Juízo é de mera admissibilidade, não devendo o julgador aprofundar-se no mérito dos debates ocorridos entre a acusação e a defesa sob pena de recair em excesso de eloquência, o que fatalmente resultará em nulidade.

[...]

No caso dos autos, o Ministério Público denunciou o acusado pela prática descrita no art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c art. 14, II (crime tentado), por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro – CPB.

Há indícios de autoria, verificada mediante os depoimentos das testemunhas ouvidas em sede policial e em Juízo.

Os fatos apurados durante a instrução processual e as provas carreadas aos autos reforçam o entendimento que o delito deva ser conduzido à apreciação do Tribunal do Júri, pois que não se observa de plano, a ocorrência de qualquer causa excludente de ilicitude ou de isenção de pena que autorize a absolvição sumária do réu, conforme previsão do art. 415 do CPP.

A doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que o magistrado, convencido da existência do crime e de haver indícios de autoria, deverá pronunciar o denunciado, eis que a sentença de pronúncia encerra o mero Juízo de admissibilidade, cujo objeto é submeter o acusado ao julgamento popular.

Quanto às qualificadoras, o réu deve ser pronunciado em relação àquelas imputadas na denúncia, destacando-se no caso as circunstâncias qualificadoras descritas no art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) do CPB, pois, conforme plenamente consolidado, uma qualificadora só pode ser rejeitada na fase da pronúncia se nitidamente absurda, sob pena de ser usurpada a competência do Tribunal do Júri.

Face ao exposto, onde se demonstrou presentes os pressupostos que autorizam a remessa do acusado ao Juiz natural, o tribunal do Júri, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, e PRONUNCIO o acusado FRANCISCO GOMES DO PRADO pelo crime capitulado no art. 121, §2°, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c art. 14, II (crime tentado), por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro – CPB (ID 22677471).

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Seguindo essa linha de intelecção, infere-se que não subsiste o pleito de
absolvição sumária baseado na tese de legítima defesa putativa,
pois da análise do contexto probatório não é possível concluir, estreme de dúvidas, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

Neste particular, consigne-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem”, de maneira que, “ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante”, segundo exegese do art. 25 do Código Penal (
AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.11.2021).

Acrescente-se, ainda, na linha da diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, que “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude” (TJDFT, RESE

0000298-86.2001.8.07.0001
, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 04.05.2023), sendo certo que “para a configuração da legítima defesa putativa é necessário que se apresente situação de fato que leve o autor do crime a supor que esteja na iminência de experimentar uma agressão injusta, de forma a presumir como legítima a sua ação defensiva”, de modo que “havendo dúvida quanto à existência de qualquer gesto, atual ou iminente, que possa representar ameaça de agressão injusta por parte da vítima, e persistindo prova da existência do crime e de indícios da autoria, impõe-se a mantença da pronúncia a fim de submeter o réu a julgamento pelo tribunal do júri popular, competente para julgar os crimes dolosos contra a vida” (TJRO,
RESE n. 00021107720198220014/RO
, Rel. Des. José Antonio Robles, 1ª Câmara Criminal, j. 05.11.2020), como se verifica na hipótese.

Outrossim, “não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do
animus necandi
” resulta inviável “acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença” (TJDFT,
RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004
, Rel. Des. Cesar Loyola, 1ª Turma Criminal, j. 12.10.2022; no mesmo sentido: STJ,
AgRg no AREsp n. 2.102.683/TO
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 23.08.2022), caso retratado nos autos, diante da versão acusatória no sentido de que o recorrente teria efetuado disparos contra duas vítimas, resultando, em relação a uma delas, no alojamento do projétil na região craniana, acarretando traumatismo cranioencefálico e a formação de coágulo no local da lesão, circunstância que culminou em quadro clínico grave.

Por derradeiro, convém assinalar que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023).

Por fim, “o STJ entende que a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.” (
AgRg no AREsp n. 2.326.905/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 27.02.2024), o que não ocorreu na espécie.

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso, e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025